Tribunal: TJMT
Processo: 1009909-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009909-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZ REBECA SANTOS BALBINO - CPF: 077.295.844-09 (ADVOGADO), ENIRALDO BRITO DE MOURA - CPF: 208.831.454-72 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA ARAUJO DE MOURA - CPF: 068.576.091-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO LIMINAR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. SÚMULA 358 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender obrigação alimentar em favor de filha maior de idade, sob fundamento de que a verificação da necessidade da alimentanda demanda dilação probatória mínima e observância do contraditório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para suspender liminarmente a obrigação alimentar em favor de filha maior de idade, sem a prévia oitiva da alimentanda e estabelecimento do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, devendo sua exoneração ser precedida de decisão judicial com observância do contraditório, conforme Súmula 358 do STJ.

4. A verificação da real necessidade do alimentando e de sua capacidade de autossustento demanda dilação probatória mínima, não podendo ser aferida exclusivamente com base em alegações unilaterais do alimentante.

5. A alimentanda sequer foi citada nos autos de origem, não tendo oportunidade de manifestação sobre as alegações do agravante, impondo-se a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6. A obrigação alimentar possui natureza constitucional e relaciona-se diretamente à dignidade da pessoa humana, impondo cautela na análise de pedidos de suspensão liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A suspensão liminar da obrigação alimentar em favor de filho maior de idade é inviável sem a prévia oitiva do alimentando, ainda que haja alegação de desnecessidade dos alimentos, devendo ser observado o contraditório nos termos da Súmula 358 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.635, III; 1.694; 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 358/STJ; TJMT, AI 1016937-85.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023; TJMT, AI 1031747-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025; TJMT, AI 1033656-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ENIRALDO BRITO DE MOURA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Mutum, na
Ação de Exoneração de Alimentos n. 1004431-42.2025.8.11.0086
ajuizada em face de
ANA CRISTINA ARAUJO DE MOURA
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, mantendo-se a obrigação alimentar nos moldes em que foi fixada até ulterior deliberação, sob o fundamento de que “
a verificação da necessidade da alimentanda e de sua possibilidade de autossustento demanda dilação probatória mínima, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa
”, nos termos da Súmula 358 do STJ.

O agravante alega, em síntese, que ajuizou ação de exoneração de alimentos com pedido de tutela de urgência em face de sua filha, sustentando que a alimentanda, nascida em 10/04/1997, possui atualmente 28 anos de idade, não está matriculada em instituição de ensino superior ou técnico e possui plena capacidade laboral. Afirma que, apesar disso, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar de suspensão da obrigação alimentar, mantendo o desconto de 10% de seus rendimentos, sob o fundamento de que a maioridade civil, por si só, não autoriza a exoneração automática do encargo, em observância à Súmula 358 do STJ.

Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a maioridade da agravada é incontroversa e a obrigação alimentar foi fixada há mais de vinte anos, quando ainda era menor. Argumenta que, atingida a maioridade, cessa a presunção de necessidade, cabendo ao filho demonstrar a imprescindibilidade da manutenção da pensão, o que não teria ocorrido no caso concreto, já que a agravada não estuda nem comprovou impossibilidade de exercer atividade laboral. Defende que a manutenção da pensão, nessas circunstâncias, contraria a razoabilidade e pode representar verdadeiro “
estímulo ao ócio
”, conforme entendimento jurisprudencial citado.

Aduz, ainda, que é pessoa idosa, com 66 anos de idade, servidor público, e que o desconto mensal de 10% de seus rendimentos — aproximadamente R$ 2.033,98 — compromete sua subsistência e dignidade, sobretudo diante de despesas pessoais e obrigações financeiras já existentes. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal para suspender imediatamente os descontos de pensão em sua folha de pagamento e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a exoneração liminar da obrigação alimentar.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (id. 351799362).

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que deixou de se intimar a parte agravada, tendo em vista que “
não foi citada nos autos de origem
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENIRALDO BRITO DE MOURA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Mutum que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, mantendo-se a obrigação alimentar nos moldes em que foi fixada até ulterior deliberação, sob o fundamento de que “
a verificação da necessidade da alimentanda e de sua possibilidade de autossustento demanda dilação probatória mínima, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa
”, nos termos da Súmula 358 do STJ.

A questão central dos autos reside em determinar se é possível a concessão de tutela de urgência para suspender liminarmente a obrigação alimentar em favor de filha maior de idade, sem a prévia oitiva da alimentanda e estabelecimento do contraditório.

O agravante sustenta que sua filha, ora agravada, possui 28 anos de idade, não está matriculada em instituição de ensino e possui plena capacidade laboral, razão pela qual não mais necessitaria dos alimentos. Argumenta, ainda, que a manutenção da pensão contraria a razoabilidade e representa "
estímulo ao ócio
", além de comprometer sua própria subsistência, considerando ser pessoa idosa de 66 anos.

Embora as alegações do agravante mereçam consideração, especialmente no que tange à idade avançada da alimentanda e ao fato de não estar estudando, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, não merecendo reforma.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência que a maioridade civil, por si só, não possui o condão de extinguir automaticamente a obrigação alimentar. O Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a complexidade da matéria e a necessidade de proteção ao direito fundamental aos alimentos, editou a Súmula 358, que estabelece: "
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
".

Este enunciado sumular reflete a compreensão de que a verificação da real necessidade do alimentando e de sua efetiva capacidade de autossustento não pode ser realizada de forma açodada, demandando dilação probatória mínima e, sobretudo, a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, conforme se verifica da certidão de id. 353035397, a agravada sequer foi citada nos autos de origem, não tendo, portanto, oportunidade de se manifestar sobre as alegações formuladas pelo agravante. Não é possível, assim, com base exclusivamente nas alegações unilaterais do autor, inferir a ausência de necessidade da alimentanda, por mais que sua idade avançada possa, em tese, sugerir tal conclusão.

A obrigação alimentar possui natureza constitucional e está diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana e ao direito à vida. Tratando-se de verba de natureza alimentar, cuja finalidade precípua é assegurar a subsistência digna do alimentando, sua supressão abrupta pode causar prejuízos irreversíveis, impondo-se a cautela necessária até que se estabeleça o contraditório adequado.

É certo que, com a maioridade, extingue-se o poder familiar (art. 1.635, III, do Código Civil), alterando-se o fundamento da obrigação alimentar para o dever de solidariedade decorrente do parentesco (art. 1.694 do Código Civil). Contudo, essa alteração não autoriza a presunção automática de desnecessidade dos alimentos, sendo imprescindível a análise das circunstâncias concretas de cada caso, o que somente pode ser realizado mediante regular instrução processual.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA – CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATURAZA ANTECIPATÓRIA PARA EXONERAR O ALIMENTANTE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR –
FILHA MAIOR DE IDADE – DESCABIMENTO – MAIORIDADE CIVIL NÃO TEM O CONDÃO DE EXONERAR O ALIMENTANTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR DE EXONERAÇÃO SEM A PRÉVIA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DA ALIMENTANDA – SÚMULA 358 DO STJ
– NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.
A maioridade civil não possui o condão de extinguir de forma automática a obrigação alimentar,
sendo vedada a concessão de liminar inaudita altera pars nas ações de exoneração de alimentos, tendo em vista a necessidade de prévia ciência e manifestação da alimentada
, consoante o enunciado da Súmula no 358 do STJ.
Existindo nos autos documentos aptos a comprovar que a alimentada ainda necessita da verba alimentar por encontrar-se estudando e se capacitando para o mercado de trabalho, não há justifica plausível, prima facie, para que se exonere o alimentante da obrigação alimentar”. (TJMT, 1016937-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 358, exige decisão judicial precedida do contraditório para o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atinge a maioridade.
4.
A maioridade civil não extingue automaticamente o dever alimentar, impondo-se à parte alimentada o ônus de demonstrar a necessidade da continuidade do auxílio, sendo inadmissível sua supressão liminar sem manifestação prévia do beneficiário.
5. Ainda que demonstrada a alteração na capacidade contributiva do alimentante, não se verifica situação excepcional que autorize a medida antecipatória extrema, devendo ser observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 6. A obrigação alimentar, dada sua natureza constitucional e legalmente protegida, somente pode ser modificada ou extinta mediante decisão judicial devidamente fundamentada e precedida da instrução processual cabível. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A suspensão liminar da obrigação alimentar em favor de filhos maiores é inviável sem a prévia oitiva dos alimentandos, ainda que haja indícios de alteração na capacidade financeira do alimentante
. 2.
A extinção ou modificação da obrigação alimentar exige decisão judicial motivada, precedida de contraditório, nos termos da jurisprudência consolidada
." (...)”. (TJMT, 1031747-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O advento da maioridade não extingue automaticamente a obrigação alimentar, pois a necessidade do alimentando deve ser analisada à luz do binômio necessidade-possibilidade, conforme os artigos 1.694 e 1.699 do Código Civil.
4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar a exoneração automática da obrigação alimentar sem oportunizar ao alimentando a comprovação da sua necessidade
, especialmente quando este frequenta curso técnico ou universitário. 5. Na hipótese dos autos, a agravante demonstrou, por meio de documentos, estar matriculada no ensino superior e possuir renda insuficiente para garantir sua subsistência autônoma, tornando precipitada a exoneração liminar da pensão. 6.
A decisão recorrida afronta a Súmula 358 do STJ, que impede a exoneração dos alimentos sem prévia manifestação do alimentando e sem a devida instrução probatória
. 7. A manutenção provisória dos alimentos resguarda o direito da agravante e evita prejuízo irreparável, enquanto a exoneração antecipada pode comprometer sua formação acadêmica e profissional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, devendo a exoneração ser analisada à luz do binômio necessidade-possibilidade
. 2. A exoneração liminar dos alimentos sem instrução probatória suficiente é incabível quando há indícios de necessidade do alimentando, especialmente se este estiver cursando ensino superior. 3. A Súmula 358 do STJ veda a exoneração da obrigação alimentar sem a prévia oitiva do alimentando. (...)”. (TJMT, 1033656-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025 - destaquei).

Quanto à alegação do agravante de que é pessoa idosa e que o desconto compromete sua subsistência, embora tal circunstância mereça consideração e possa ser relevante para o julgamento final da demanda, não autoriza, por si só, a suspensão liminar da obrigação alimentar sem a observância do devido processo legal.

É importante esclarecer que o indeferimento da tutela de urgência não impede que, estabelecido o contraditório e sobrevindo novos elementos probatórios, seja formulado novo pedido de antecipação de tutela ao juízo de primeiro grau. A instrução processual poderá revelar circunstâncias que justifiquem a suspensão da obrigação alimentar, mas tal análise deve ser precedida da regular citação da alimentanda e de sua oportunidade de defesa.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência com base na necessidade de contraditório, demonstra prudência e respeito aos princípios constitucionais que regem o processo civil, não se vislumbrando qualquer equívoco ou ilegalidade que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026